Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022303-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (IMPETRANTE), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022303-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO ROBERTO CRUZ
PACIENTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Estampada a periculosidade concreta do paciente e fixada a custódia preventiva para garantia da ordem pública, não há se falar na substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade e/ou substituição da prisão cárcere pela domiciliar, baseado no argumento vago de que é genitor de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ele responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022303-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO ROBERTO CRUZ

PACIENTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal [transporte de veículo automotor com placas de identificação adulteradas].

O impetrante sustenta que:
1)
a segregação cautelar ultrapassa 4 (quatro) meses, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, o que configura, no seu entender, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, será fixado regime diverso do fechado;
3)
em razão de o paciente ser pai de 2 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos e de possuir predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição do cárcere provisório pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal

Ao final, requer a concessão da ordem de soltura para que o paciente “
aguarde a instrução processual em liberdade”
[doc. digital n. 182974156].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 183085188].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 184048737 a 184048743].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 184266176].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022303-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, por ordem do Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, nos autos n. 1000404-48.2023.811.0098.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no processo digital, EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito, no dia
24 de maio de 2023
, em razão do cometimento, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 180 e 311, §2º, III, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia, ocorrida em
25 de maio de 2023
, o juízo singular, à vista de indícios de materialidade e da autoria delitiva, decretou-lhe a prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nestes termos:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

[...]

Sobre a
GRAVIDADE EM CONCRETO já que o flagrado se deslocou por mais de 300 (trezentos) quilômetros, com veículo de altíssimo valor de mercado, que porquanto tenha sido roubado/furtado pouquíssimos dias antes, já estava, aparentemente, com a placa adulterada
. Aliás,
estava trazendo o veículo para esta região de fronteira, intentando levá-lo ou aproximá-lo da Bolívia
.

Sobre a
contumácia delitiva
, conforme a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID: 118727960),
o custodiado recentemente foi preso em flagrante pelo mesmo crime, incidente cód. 1000295-19.2023.8.11.0006
, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva
culminando na ação penal cód. 1001935-57.2023.8.11.0006 (que tramita na 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES)
.

Anote-se que
naquela oportunidade ele foi pego pouquíssimos dias depois do crime antecedente que gera a receptação. Ainda, foi solto devido ao adimplemento da fiança
.

Não menos importante,
trata-se de custodiado reincidente. Conforme se verifica do ID: 118753713, o mesmo fora condenado pelas iras do art. 129, § 9°, e art. 147 ambos do Código Penal
.

Diante de todo o cotejo, tem-se que o recluso não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, bem como que faz do crime meio de vida, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública (tanto pela reincidência, como pela reiteração criminosa e gravidade em concreto), nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, I e II ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. Expeça-se mandado de prisão [...]”
(doc. digital n. 182974164).

Após o término das investigações [ocorrido em 30 de maio de 2023], em
2 de junho de 2023
, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, conforme se vê neste excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] em 24 de maio de 2023, por volta das 12h00min, em via pública, zona rural, Município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, vulgo “Chinelo”, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e conduzia, em proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Toyota Hillux, cor cinza, ano 2021, chassi nº 8AJBA3CD2M1691245, com placa aparente RRT6F68, que recebeu anteriormente e devia saber estar adulterado.

Segundo apurado, após recebimento de informações sobre um veículo Toyota Hillux se deslocando na zona rural de Porto Esperidião no sentido Brasil/Bolívia, e diante da fundada suspeita de tratar-se de bem de origem ilícita, especialmente pelo sentido do tráfego e fato daquela estrada ser frequentemente usada ao transporte de automóveis receptados ao país vizinho, uma equipe do GEFRON realizou a abordagem do automotor, conduzido e transportado pelo denunciado EVANDRO.

Após checagem do veículo, militares constaram que o automóvel Toyota Hillux conduzido e transportado pelo implicado EVANDRO foi objetivo de adulteração de sinal de identificação veicular, haja vista que a placa original foi substituída (original: RRI8F16 → no veículo: RRT6F68), conforme Laudo Pericial nº 531.2.12.9047.2023.118857-A02 (anexo) e Relatório de Investigação nº 2023.13.42041 (id. 119546734).

Na mesma oportunidade, constatou-se que o bem era produto de furto ocorrido em 18/05/2023, no Município de Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.138497, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante do implicado.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante (id. 119546728), Boletins de ocorrência nº 2023.144062 e 2023.138497 (ids. 119546730 e 119546731), Termo de apreensão (id. 119546732), Relatório de Investigação nº 2023.13.42041 (id. 119546734), CRLV do veículo (id. 119546735), Termo de depoimento de testemunhas (id.119546736 e 119546738), Relatório conclusivo (id. 119544381) e Laudo Pericial nº 531.2.12.9047.2023.118857-A02, que concluiu que as placas do veículo era “frias” e que o automóvel está com registro de roubo/furto.

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado era reincidente (art. 61, I, CP), visto que ostentava condenação criminal transitada em julgado, conforme ação penal nº 0000924-06.2015.8.11.0098.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, já qualificado, como incurso no art. 311, §2º, III, do CP, aplicando-se a agravante do art. 61, I, do CP”
(doc. digital n. 182974167).

Recebida a denúncia em
16 de junho de 2023
, o juiz singular determinou a citação do paciente para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 182974169).

Cumprida a missiva – com a certificação de que o paciente não possuía advogado constituído – e ante a ausência de núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Porto Esperidião, a autoridade coatora, em
11 de julho de 2023
, nomeou o advogado Márcio Roberto Cruz, que inclusive é o impetrante deste
writ
, para promover a defesa de EVANDRO (doc. digita n. 182974158).

No dia
21 de julho de 2023
, o impetrante apresentou resposta escrita à acusação, pontuando “
se reservar no direito de discutir o mérito na ocasião de apresentação das alegações finais, requerendo seja designada audiência de instrução e julgamento”
. Por fim, limitou-se a inquirir as mesmas testemunhas arroladas pela acusação (doc. digital n. 182974174).

Cumprida as formalidades do artigo 397, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
5 de setembro de 2023
; contudo, em razão de sua submissão a procedimento cirúrgico, o juízo redesignou-a para o dia
19 de setembro de 2023
(doc. digital n. 182974176).

Ato contínuo, após se cientificar que o paciente não tinha sido intimado pessoalmente da audiência, bem como por necessidade de readequação da pauta, o juiz remarcou a solenidade instrutória para o dia 24 de outubro de 2023,
verbis
:

“[...] 1) Considerando que este magistrado vem cumulando as Varas Únicas de Porto Esperidião e Araputanga; considerando o conflito de pautas e a não intimação do acusado até o presente momento, necessária a readequação da pauta. Dessa forma, suspendo a realização da audiência prevista para a presente data.

2) Designo nova data para a instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2023, às 14:00 horas, horário oficial do Estado de Mato Grosso [...]”
(doc. digital n. 182974179).

Estes são os fatos.

No que tange à alegação do elastério temporal demasiado para a formação da culpa, o pedido
não comporta acolhimento
.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...] Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”
(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“[...] Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante [...]”
(STF, HC 207593 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

De fato, não se pode olvidar as 2 (duas) redesignações da audiência de instrução; contudo, não há que se falar que o ritmo da marcha processual imposto até então destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que a ação penal está sendo conduzida de forma regular e não há evidências de desídia ou demora, injustificáveis, que possam ser atribuídas à máquina judicial a relevar a concessão da medida cautelar em sede liminar.

Acerca da tese defensiva e sobre o porquê da modificação das datas das primeiras solenidades instrutórias, convém destacar trecho das informações prestadas pelo juízo singular,
verbis
:

“[...] Antes de tudo, gostaria de anotar que a alegação de EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA é totalmente nova e só foi alegada em segundo grau, havendo inescapável supressão de instância.

[...]

Designada audiência de instrução e julgamento em 08/08/2023, para o dia 05/09/2023. No dia 21/08/2023, com antecedência, foi redesignada a audiência por motivo de procedimento cirúrgico a que se submeteu este magistrado, restando marcada para o dia 19/09/2023.

No dia 19/09/2023 notei que o réu não tinha sido intimado pessoalmente da audiência, bem como aliado à necessidade de readequação de pauta por estar cumulando Porto Esperidião/MT e Araputanga/MT há meses, então, pensando na necessidade de respeitar o princípio da não surpresa, bem como o não atraso excessivo na realização das solenidades, redesignei para a data próxima de 24/10/2023.

Anoto que esta é a única data disponível ante a vasta pauta de audiências constantes em Porto Esperidião, mas principalmente em Araputanga/MT.

[...]

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários”
(doc. digital n. 184048737).

Outrossim, não se pode perder de vista que a prisão está fundamentada na
garantia da ordem pública
, na medida em que o paciente:
1)
estava transportando veículo automotor – produto de roubo/furto e com placa adulterada –, para região de fronteira [Brasil/Bolívia];
2)
responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT e, à época do cometimento do crime destes autos, havia efetuado o pagamento de fiança e se encontrava em liberdade provisória;
3)
possui condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ameaça [autos n. 924-06.2015.811.0098].

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade diferenciada] e outras agravantes [reincidência delitiva] no momento da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...]
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em
um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente
.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença
, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual
a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da prisão cautelar, notadamente para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

No que tange ao fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 (doze) anos, verifico pela documentação acostada com a inicial que não restam dúvidas que ele possui 2 (dois) filhos: Thiago Victor Assunção de Oliveira [nascido em 4.5.2013] e Bernardo Anízio Torres de Oliveira [nascido em 5.8.2022].

Entretanto a simples colação das certidões de nascimento dos infantes, não é suficientemente apta para comprovar a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos seus filhos.

Noutro giro, não se pode olvidar sobre a constatação da periculosidade concreta dele – haja vista sua reiteração delitiva na prática de infrações penais –, razão pela qual se faz conveniente a manutenção da medida extrema.

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores das prisões preventivas, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023